Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705802-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FATIMA FERREIRA BATISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA FATIMA FERREIRA BATISTA contra sentença prolatada em ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, por ela ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, na qual o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF julgou improcedente o pedido formulado na inicial, pois “a parte autora não demonstrou o requisito de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS” (ID 33071449). O apelo foi julgado em 24/6/2022 (ID 36657415), tendo sido o recurso provido. Contudo, em 30/6/2022 notifica a Defensoria Pública (ID 36850651) o falecimento da apelante, ocorrido em 28/4/2022, acompanhada da certidão de óbito de ID 36850654, oportunidade em que vindica a extinção do processo na forma do art. 485, IC, do CPC, por perda superveniente do interesse recursal (ID 36850655). No ID 37488041, o DISTRITO FEDERAL informa que não pretende recorrer do acórdão, pugnando pelo reconhecimento da perda do interesse processual. O Ministério Público anota no ID 37632737 que “concorda com o Distrito Federal quando alega a perda superveniente do interesse processual da autora, eis que esta faleceu em 28/4/2022 (ID’s 36850654 e 36850655), portanto, em data anterior ao acórdão n. 1431433, que lhe garantiu o direito ao recebimento da medicação (ID 36657415)”, pontuando, ainda, que “em nenhum momento processual anterior, foi concedido a autora o medicamento pleiteado, apenas no julgamento da apelação. Assim, à época da prolação do acórdão (24/6/22), já não subsistia quaisquer interesses seja da parte autora ou ré no julgamento da lide”. Manifesta-se pela extinção do processo. É o relato. Decido. Na espécie, fora noticiado nos autos o falecimento da parte autora/apelante (ID 36850654) ocorrido anteriormente ao julgamento do apelo, pelo que forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, não havendo, ademais, transmissibilidade do conteúdo patrimonial da ação, nem tendo a sentença de ID 33071450 transitado em julgado, de modo que a ação deve ser extinta na forma do art. 485, IX, do CPC. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO FALECIMENTO DO AUTOR DA AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO. FATO JURÍDICO QUE ACARRETA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Detectada omissão do acórdão quanto ao falecimento do autor da ação de divórcio antes do julgamento da apelação, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a sua sanação. II. A morte do autor da ação de divórcio antes do trânsito em julgado da sentença importa na extinção do processo sem resolução do mérito, consoante a inteligência do artigo 1.582 do Código Civil, do artigo 32 da Lei 6.515/1977 e do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. Embargos de Declaração providos. (Acórdão 1408570, 07050219320188070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Trata-se, ademais, de matéria a qual “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”, consoante dição do § 3o do art. 485 do CPC. Assim, diante do óbito da parte autora/recorrente, documentado pela certidão juntada ao ID 36850654, extingo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, XI do CPC. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator